Tribunal: TJDFT
Processo: 0735955-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735955-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CLEONICE SOUZA LIMA BENEZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. DISPENSA DE CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 520, inciso IV que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. 2. No artigo 521, do referido Código, a lei prevê a dispensa da caução, em certas hipóteses. No parágrafo único, há a ressalva de que a exigência será mantida “quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”. 3. Seja pela ausência de risco de a parte agravante não receber seu crédito quando do trânsito em julgado, visto que o valor encontra-se depositado judicialmente, seja pela possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação ao agravado, caso o título provisório executado venha a ser modificado, a manutenção da exigência de caução, para o levantamento dos valores, é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 521, inciso IV, do CPC, defendendo, em síntese, a desnecessidade de apresentar caução para o levantamento dos valores homologados e já depositados pelo executado. Assevera que os referidos valores são incontroversos, não houve determinação de efeito suspensivo ao recurso, e, não há risco de grave prejuízo no levantamento dos valores. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 521, inciso IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Portanto, seja pela ausência de risco de a agravante não receber seu crédito, quando do trânsito em julgado, visto que o valor encontra-se depositado judicialmente, seja pela possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação ao agravado, caso o título provisório executado venha a ser alterado, a manutenção da exigência de caução para o levantamento dos valores é medida que se impõe (ID 43964566). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023